Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713428-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA AL HAKIM SALGADO AGRAVADO: GILBERTO CRISTINO ALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DARCS FERNANDES COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliana Al Hakim Salgado contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0700308-81.2018.8.07.0005, indeferiu pedido de consulta de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, nos seguintes termos: “O exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas (ID n. 44852554). Não foi comprovada a alteração da situação econômica da parte devedora, ocasião em que tornaria legítimo o acolhimento do pleito. conforme exigência da decisão de arquivamento. Retornem os autos ao arquivamento.” Relata a Agravante, em síntese, que foram realizadas várias diligências na busca de bens passíveis de penhora, todas infrutíferas. Assim, reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do mencionado sistema, o que foi indeferido. Informa que no feito originário a última consulta foi realizada pelo sistema Bacenjud há mais de quatro anos. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja ordenada nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, com intuito de localizar ativos financeiros do Agravado para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 45592797). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante pede a antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado por meio do SisbaJud. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo novo sistema SisbaJud, tendo em vista que a última busca ocorreu em 22.1.2019. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam dar efetividade à execução, inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos diversos sistemas colocados à disposição do Judiciário. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo SisbaJud, na esperança de encontrar bens do Agravado para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens do devedor. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a consulta de ativos financeiros do Agravado pelo sistema Sisbajud. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora